Tribunal: TJMT
Processo: 0000916-81.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000916-81.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Compra e Venda, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALMINDO ALVES MARIANO registrado(a) civilmente como ALMINDO ALVES MARIANO - CPF: 068.840.321-20 (EMBARGANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), FELICIO ALVES GARCIA - CPF: 065.048.411-87 (EMBARGANTE), SEBASTIAO ALVES GARCIA - CPF: 109.934.601-00 (EMBARGANTE), RAULINA ALVES GARCIA - CPF: 230.008.801-00 (EMBARGANTE), MARCOS DA SILVA MARIANO - CPF: 037.113.971-66 (EMBARGANTE), ANTONIO ALVES MARIANO - CPF: 378.093.261-04 (EMBARGANTE), SABINO ALVES DE FREITAS NETO - CPF: 000.250.291-77 (EMBARGANTE), JOSE AUGUSTO ALVES DE FREITAS - CPF: 046.340.081-06 (EMBARGANTE), ROBERTA CAVALCANTE BATISTA - CPF: 031.653.471-40 (EMBARGANTE), EDMUNDO ALVES DE FREITAS - CPF: 000.180.561-48 (EMBARGANTE), CRISTIANE ALVES MARIANO - CPF: 046.299.641-77 (EMBARGANTE), EUSSULIA MARIA DE SOUSA - CPF: 281.729.811-04 (EMBARGANTE), LUCIANO POLIMENO - CPF: 164.545.678-18 (EMBARGADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), ALAN KISZEWSKI MELO - CPF: 667.149.151-87 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA - CPF: 181.476.741-04 (EMBARGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA - CPF: 474.251.051-87 (ADVOGADO), LUCIANO POLIMENO - CPF: 164.545.678-18 (EMBARGANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALMINDO ALVES MARIANO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ALMINDO ALVES MARIANO registrado(a) civilmente como ALMINDO ALVES MARIANO - CPF: 068.840.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. NULIDADE ABSOLUTA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE OS COERDEIROS. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA MEEIRA. DIREITO DE INCAPAZ. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE IRRELEVANTE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não analisou a nulidade absoluta das escrituras públicas de cessão de direitos hereditários, afastando a sentença de primeiro grau que reconheceu essa nulidade.

Os embargantes pleiteiam a anulação das escrituras devido à ausência de consentimento dos coerdeiros, incluindo incapazes, e falsificação de assinatura da meeira, e outras irregularidades apontadas.

2. A omissão identificada decorre da falta de análise prévia quanto às nulidades absolutas do negócio jurídico originário, que devem ser apreciadas independentemente da boa-fé do terceiro adquirente. A boa-fé, embora relevante para negócios válidos, não pode prevalecer diante de vícios que contaminam o negócio jurídico desde a sua origem.

2. A questão em discussão envolve a prevalência da nulidade absoluta do negócio jurídico originário sobre a boa-fé do terceiro adquirente, considerando vícios como a falsificação da assinatura da meeira e a falta de concordância entre os coerdeiros, incluindo incapazes.

3. A nulidade absoluta de negócio jurídico, quando resultante de vícios graves , contamina todos os atos subsequentes, sendo insuscetível de confirmação, mesmo em casos onde há alegação de boa-fé por parte do adquirente.

No caso, restou demonstrado que a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários foi lavrada sem a concordância de todos os herdeiros, incluindo herdeiros incapazes, sem a devida autorização judicial, violando normas de ordem pública.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para declarar a nulidade das escrituras públicas e seus efeitos jurídicos subsequentes,
incluindo as transmissões posteriores a terceiros, ainda que de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Almindo Alves Mariano e Outros
, em face do v. acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado nos autos do recurso de apelação interposto por
Luciano Polimeno e Outros
, que deu provimento ao apelo para reformar a sentença
a quo

a fim de julgar improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e de Escritura de Cessão e Transferência de Direito Hereditários, referente aos imóveis rurais – Sítio Recanto e Fazenda Santa Lucia.

Nas razões recursais, sustentam os embargantes a existência de omissões no v. acórdão, em relação à matéria fática trazida e debatida nos autos relativa às nulidades absolutas apontadas em relação às Escrituras de Cessão de Direitos Hereditários em favor de embargado – Luciano Polimeno, que foram reconhecidas pelo Ministério Público e pelo juiz sentenciante, resultando na procedência do pedido inicial.

Dizem que o acórdão embargado se limitou a analisar apenas a presença ou não de boa-fé do embargado, a qual, diante das nulidades absolutas apontadas, é irrelevante.

Alegam que o acordão foi omisso quanto à análise da nulidade da Escritura Publica de Cessão de Direitos Hereditários do imóvel denominado Fazenda Santa Lucia, porque não houve a assinatura de todos os herdeiros, além de que o herdeiro Sr. Marcos Mariano era absolutamente incapaz quando da lavratura do documento, e não foi assistido, tampouco foi solicitada autorização judicial para alienar o imóvel rural, sendo a cessão ineficaz e o negócio jurídico nulo.

Esclarece que a expedição de alvará judicial ateve-se apenas ao imóvel rural Sitio Recanto.

Seguem, apontando omissão em relação à nulidade da Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários em relação ao imóvel - Sítio Recanto-, por falsidade da assinatura da meeira Altahir da Silva Arruda, reconhecida por pericia grafotécnica, cuja matéria não foi analisada no acórdão embargado, de modo que a

falsidade induz à nulidade absoluta do negócio jurídico.

Ainda, em relação ao sobredito imóvel, dizem que não foram observados os direitos dos menores impúberes e do maior incapaz à época dos fatos,

incapacidade que era de conhecimento dos embargados, ainda que a interdição judicial tenha sido posterior, além de que, não houve consenso entre todos os herdeiros porque o Sr. Edmundo de Freitas encontrava-se encarcerado quando da celebração do negocio jurídico e não participou do ato.

Defendem a ineficácia da cessão de direitos hereditários, por inobservância da cota parte dos herdeiros José Donizeti Martins e Eussulia Sousa, os quais se habilitaram nos autos do inventario, comprovando a paternidade e maternidade em relação ao falecido e a cônjuge-supérstite. No ponto, informam que quando da elaboração da Escritura Pública em 17.07.13, já era de conhecimento de todos os demais herdeiros, a paternidade e o direito à cota parte da herança, que não foi observado.

Prosseguem apontando omissão do acórdão quanto à validade do negocio jurídico de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários dos herdeiros menores, que foi realizado à revelia da lei, por contrato particular e não por meio de escritura pública, assim também, sem prévia autorização judicial, o que acarreta a invalidade do negócio jurídico.

Ressaltam que a nulidade não foi apreciada nos moldes apresentados, o que caracteriza omissão, pois a discussão debatida nos autos refere-se à subsistência do próprio negocio jurídico, em virtude de assinatura falsa, ausência de manifestação de todos herdeiros, inobservância do direito dos menores impúberes e do maior incapaz à época dos fatos, além de autorização judicial, vícios incapazes de serem convalidados

em razão da boa-fé do adquirente.

Forte em tais argumentos, requestam seja provido os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para restabelecer a sentença
a quo
.

Contrarrazões no id n. 217624699 e id n. 219922166, pela rejeição dos aclaratórios.

Na sequencia, estes autos foram redistribuídos a este magistrado nos termos da certidão de id n. 240196683.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos buscando sanar omissões e obter efeitos infringentes a fim de declarar a nulidade das Escrituras Públicas de Cessão de Direitos Hereditários sobre os imóveis descritos nos autos.

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição

aclarar obscuridade ou corrigir erro material, se porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, os embargantes apontam a existência de omissões no v. acordão quanto à ausência de apreciação sobre a
matéria fática trazida e debatida nos autos relativa às nulidades absolutas apontadas em relação às Escrituras de Cessão de Direitos Hereditários lavradas em favor do embargado – Luciano Polimeno -, que foram reconhecidas pelo Ministério Público e pelo juiz sentenciante, resultando na procedência do pedido inicial.

Dizem que o acórdão embargado se limitou a analisar apenas a existência ou não de boa-fé do embargado (Alan Kiszewski), a qual, diante das nulidades absolutas apontadas, é irrelevante.

Nesse contexto, aponta os seguintes pontos, como omissos: (i) nulidade da Escritura Publica de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários do imóvel denominado Fazenda Santa Lucia; (ii) nulidade da Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários em relação ao imóvel - Sítio Recanto; (iii) invalidade do negocio jurídico de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários dos herdeiros menores, que foi realizado à revelia da lei.

Afirmam que a discussão debatida nos autos refere-se à subsistência do próprio negocio jurídico, cuja vicio não é capaz de ser convalidado em razão da boa-fé do adquirente.

Por certo, a
omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais
,

que deveria ter sido abordada no julgamento. Isso pode incluir a ausência de análise de um argumento ou fato essencial apresentado pelas partes, a omissão de alguma norma legal aplicável ou de qualquer ponto que influencie diretamente o resultado do julgamento.

Portanto, a omissão refere-se à ausência de manifestação sobre pontos que, obrigatoriamente, deveriam ser considerados pelo julgador.

Assim é que, volvendo-se ao caso em pauta, cinge-se que os autores manejaram a ação originária objetivando a declaração da nulidade absoluta das Escrituras Públicas de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários, bem como a declaração de serem os legítimos proprietários dos imóveis rurais - Sitio Recanto e Fazenda Santa Lucia -, cancelando-se todos os atos jurídicos que delas originaram, justificando, para tanto, a existência de vícios que maculam de nulidade absoluta os negócios jurídicos.

Decorrida a marcha processual, a ação foi julgada procedente pelo juiz
a quo
, para o fim de anular as Escrituras Públicas de Cessão e Transferência de Direito Hereditários e todos os atos subsequentes a estes negócios jurídicos, anular o Alvará Judicial e a consequente averbação constante da matrícula sob nº 45.890 e declarar os autores legítimos proprietários dos imóveis litigiosos
.

Interpostos recursos de apelação pelos réus, o voto condutor afastou as preliminares arguidas pelos apelantes, e no mérito, deu provimento ao apelo para reformar na integralidade a sentença
a quo
, de modo a julgar improcedente a ação declaratória de nulidade, fundamentando o voto condutor na ausência de comprovação da má-fé do terceiro adquirente (Sr. Alan Kiszewisk).

Logo, é patente a omissão do voto condutor, pois, ainda que evidenciada a boa-fé do terceiro adquirente do imóvel litigioso, a analise quanto aos pontos que apontam a nulidade absoluta do negocio jurídico originário é previa, vez que eventual reconhecimento, torna o negócio jurídico primário inexistente, e, por conseguinte, os negócios subsequentes, como o contrato celebrado entre o cessionário com o terceiro, ainda que esteja este de

boa-fé.

Desta feita, deixando de enfrentar o voto condutor as inúmeras nulidades absolutas que foram apontadas na inicial em relação ao negocio jurídico originário - Escrituras de Cessão de Direitos Hereditários firmada em favor do embargado Luciano Polimeno, então cessionário, atendo-se, apenas, ao negocio jurídico subsequente firmado entre o Sr. Luciano Polimeno (cessionário) e o terceiro adquirente – Sr. Alan

Kiszewski
, esta, pois, maculado por omissão.

Ressalta-se, por oportuno, que foram realizados 3 (três) negócios jurídicos entre os herdeiros do Espolio de Almindo Alves Mariano

e o Sr. Luciano Polimeno. A saber:
a) um lote de terras pastais e lavradias situado na zona rural, denominado ‘Sítio Recanto’, matrícula sob nº 45.890 – CRI de Rondonópolis-MT; b) um imóvel rural de terras pastais e lavradias situado na zona rural do município de Guiratinga-MT, com área de 167 hectares, denominado ‘Fazenda Santa Lúcia’; c) um imóvel rural pastais e lavradias na zona rural do município de Guiratinga-MT, com área de 57 hectares, 1.165 m2, denominado ‘Fazenda Santa Lucia’.

Nesse contexto, o acordão embargado apenas analisou um único negocio jurídico, qual seja: A Escritura Publica de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários lavrada em 17.07.13 entre os herdeiros do Espolio de Almindo Alves Mariano e o negocio subsequente - firmado entre Luciano Polimeno e o segundo requerido Alan Kiszewski Melo referente ao Sitio Recanto.

Quanto aos demais negócios relativos à Fazenda Santa Laura, entabulados apenas entre os herdeiros (cedentes) e o Sr. Luciano Polimento (cessionário), ora embargado, nada mencionou, em completa omissão.

Diante de tal fato, devem os embargos ser acolhidos, para sanar as omissões apontadas, as quais elencaremos para melhor enfrentamento.

Pois bem.

1.

Omissão quanto à análise da Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários do imóvel denominado Fazenda Santa Lucia.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade do negocio jurídico

firmado

entre o embargado (Luciano Polimeno) e os herdeiros do Espolio de Almindo Alves Mariano,

valendo-se como fundamento a inobservância de requisitos legais de validade e constituição do negócio jurídico, porque a lavratura da Escritura Pública de Cessão e Transferência de

Direitos Hereditários do sobredito imóvel,

se deu com vício de consentimento e eivado de nulidade, primeiro, porque não houve consenso entre todos os herdeiros do Espólio de Almindo Alves Mariano, segundo

porque, não observaram os direitos dos menores impúberes e do maior incapaz (na época dos fatos), e terceiro

porque,

não se trata da assinatura de Althair da Silva Arruda, então meeira.

Especificamente em relação ao sobredito negocio, aponta que não houve a assinatura de todos os herdeiros, não foi observado que o herdeiro Sr. Marcos da Silva Mariano era incapaz no momento da lavratura

do documento, ou seja, necessitava de um curador e muito menos foi solicitada autorização judicial para venda/alvará.

Deveras, a cessão de direitos hereditários é o negócio jurídico entre vivos celebrado – depois de aberta a sucessão – entre o herdeiro (cedente) e outro coerdeiro ou terceiro (cessionário), pelo qual o cedente transfere ao cessionário, a título oneroso ou gratuito, parcial ou integralmente, a parte que lhe cabe na herança, estando, regulamentada pelo artigo 1.793 do Código Civil nos seguintes moldes:

“Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

§ 1º Os direitos, conferidos ao herdeiro em conseqüência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. § 2º É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente.

§ 3º Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.”

Por força da lei, é vedada a cessão em relação a qualquer bem da herança considerado singularmente, como dispõe o §2º do art. 1.793, do Código Civil, exceto se precedida de autorização judicial.

No entanto,
a ineficácia da
cessão de direitos hereditários
, prevista pelo art. 1.793, §§ 2º e 3º, do C. Civil, é relativa, de forma que, havendo aquiescência de todos os interessados, maiores e capazes, ou seja,
manifestem sua anuência em relação à cessão do bem individualizado,

o
negócio

jurídico
torna-se válido e eficaz
.

Todavia, não é o que se observa no caso em pauta, vez que, como pontuou o togado
a quo
, não houve consenso entre todos os herdeiros em relação à cessão dos direitos hereditários da área rural, já que, apenas 06 (seis), de um total de 10 (dez) herdeiros, anuíram com a cessão, assinando o instrumento público, além disso, um dos herdeiros – Sr. Marcos da Silva Mariano -, era incapaz no momento da lavratura do ato, o que era de conhecimento do cessionário, ora embargado, como ficou demonstrado no processo, e não estava assistido por curador, assim também, não houve autorização judicial para dar validade ao referido ato, ainda que mediante termo nos autos sucessórios.

Nesse cenário, diante das irregularidades substanciais que inquinam o negocio jurídico, a cessão de direitos hereditários sobre imóvel pertencente a Espolio, sem a concordância dos demais coerdeiros, e envolvendo direito de incapaz, sem assistência (curador) e à mingua de autorização judicial,

ainda que por termo nos próprios autos, é ineficaz.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – BENS INDIVIDUALIZADOS DO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS E DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO - INEFICÁCIA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 1.793, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Por expressa disposição legal, as cessões de direitos hereditários realizadas por instrumento particular sobre bens individualizados da herança, sem a anuência dos demais herdeiros e sem a prévia autorização judicial não podem ser consideradas eficazes, como quer o agravante”.
(RAI n.

1001843-34.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 18.05.22)

2.

Omissão quanto a analise da Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários em relação ao Imóvel – Sitio Recanto.

No ponto, alega o embargante que o voto condutor omitiu-se quanto as nulidades apontadas que tornam

o negocio jurídico inválido, pontuando a falsidade da assinatura da meeira,

a lavratura de escritura pública de cessão de direitos hereditários sem a presença dos herdeiros no ato solene, deixaram de incluir herdeiro habilitado através de ação de investigação de paternidade, bem como não mencionaram que o imóvel possuía direitos de herdeiros menores impúberes e incapazes de gerir os atos da vida civil.

De fato, o voto condutor se limitou a analisar apenas a existência ou não de boa-fé do adquirente Alan Kiszewisk, que se trata de matéria secundária ao enfretamento da questão atinente a nulidade do negocio jurídico primário,

se omitindo quanto às nulidades apontadas em relação ao instrumento originário firmado entre os herdeiros do Espolio e o cessionário Luciano Polimeno.

No tópico, a sentença recorrida reconheceu que o negocio jurídico se deu com vício de consentimento e eivado de nulidade, primeiro, porque,

não houve consenso entre todos os herdeiros do Espólio de Almindo Alves Mariano, segundo, porque, não observaram os direitos dos menores impúberes e do maior incapaz (na época dos fatos), terceiro, porque, não se trata da assinatura de Althair da Silva Arruda – então meeira.

Concluindo que “
uma vez que não foram observadas as formalidades legais para a cessão e transferência de direito hereditários (leia-se: que a cessão e transferência de direito hereditários não fora autorizada judicialmente, ante a existência de maior incapaz), esta é nula, nos termos dos art.104, incisos I e III e art.1.793, §2º, ambos do Código Civil
.”

O voto condutor não enfrentou a matéria, limitando-se a analisar apenas o negocio jurídico secundário, firmado entre

Luciano Polimeno e o terceiro – Alan.

Todavia é fundamental o enfrentamento da validade do negocio jurídico primário, qual seja, a Escritura Publica de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários entabulada entre os herdeiros (cedentes) e o cessionário (Sr. Luciano), pois, eventual nulidade absoluta, por obvio, contamina os negócios subsequentes, uma vez que negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação, não sendo permitido nem mesmo ao Poder Judiciário suprimir a nulidade, ainda que haja expresso requerimento das partes.

Nesse contexto, como acertadamente reconheceu o togado singular, a Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direito Hereditários que transferiu os direitos sobre o imóvel rural – Sitio Recanto, ao cessionário Luciano Polimeno, é nula, pois, celebrada

com vícios insanáveis.

A primeira invalidade constatada é que não houve manifestação de vontade de uma das partes acerca da realização do negócio jurídico em comento,

pois houve a falsificação da assinatura da cônjuge-meeira - Altahir da Silva Arruda, reconhecida em pericia grafotécnica, que atestou que a rubrica aposta na Escritura Publica não foi subscrita por ela ( id n.

149180571

- fl. 37/80)

Assim, a

transferência

da quota-parte da meeira, foi formalizada com

vicio de consentimento, já que, inexiste manifestação de vontade, o que por si, já inquina em nulidade a escritura pública.

E as ilegalidades continuam, não houve consenso entre todos os herdeiros, pois, integrou o negocio jurídico coerdeiro que à época da celebração do instrumento

encontrava-se segregado na Cadeia Pública, conforme Atestado de Permanência Carcerária ( id n 149180571 – fl. 83),

incapaz sem a devida assistência, vez que, em que pese diagnosticada a incapacidade do coerdeiro - Marcos da Silva Mariano,

conforme se depreende do Atestado de Retardo Mental Moderado (id n.
149180573
)

e

sentença de interdição

(id n. 150488180 ),

contudo, somente no ano de 2020 foi nomeado curador provisório para o incapaz,

de sorte que, quando da lavratura do negocio jurídico este não tinha capacidade civil para firmar a escritura publica de cessão de direitos hereditários, à mingua da assistência por curador ou autorização judicial. Deveras, o Órgão Ministerial com precisão apontou que a incapacidade do Sr. Marcos era de conhecimento do cessionário- Sr. Luciano.

Confira:

“observância à reunião mencionada, ao ser questionado acerca da interdição do incapaz, o réu Luciano proferiu: “[...] é, nunca foi feito nada de curatela dele, de impedimento [...]”

E tal fato não passou despercebido pelo juízo sentenciante que assim pontou:
“Diante da prova documental verifica-se que entre os herdeiros há maior incapaz (Marcos da Silva Mariano), em consonância com o Atestado de Retardo Mental Moderado de (fls.424/425 – correspondência ID 60351490, fls.199/200) e, consequentemente, demonstrado que houvera celebração da cessão e transferência de direito hereditários sem a devida representação do herdeiro incapaz, portanto, demonstrada a vedação da cessão da herança (art.1793, §2º, do Código Civil).”

Logo
, o negócio jurídico violou expressamente o art. 166, I, do Código Civil, que estabelece a nulidade dos atos praticados por inválidos sem a devida representação
.

Assim, se não houve a participação (manifestação de vontade) de um dos envolvidos no negócio jurídico, visto que sua assinatura foi falsificada, se não houve consenso de todos os herdeiros, já que alguns coerdeiros não participaram da formalização da escritura publica, se não foi observado direito de herdeiros incapazes ou se a cessão de direitos destes foi

sem a devida assistência ou à mingua de

autorização judicial,

ainda que por termo

nos autos do inventario,

a boa-fé do adquirente é irrelevante, ainda que o

negócio tenha formalizado com a chancela do Ministério Público,

razão pela qual se revela equivocado aplicar o §2º do art. 167 do C. Civil, como o fez o relator no voto condutor do recurso de apelação.

Diante das ilegalidades apontadas, que per si, já inquinam em nulidade a Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários relativa ao sobredito imóvel rural, despiciendo discorrer sobre outras ilegalidades questionadas, já que estas bastam para reconhecer a nulidade absoluta do negocio jurídico.

Assim sendo:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ADITIVO SOCIETÁRIO C/C PEDIDO PARA OBSTAR ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DA EMPRESA. INSTRUMENTO PARTICULAR CELEBRADO MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.

4. Em alienação de bens imóveis, "enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel" (art. 1.245, § 1º, do CC).

5.
A falsificação de assinaturas na celebração de contratos e aditivos contratuais provoca a nulidade absoluta do negócio jurídico. Torna ilícita a operação jurídica realizada e impede a produção de efeitos do negócio jurídico, nos termos do art. 166, II, do CC. Precedente. 6.

Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu pela nulidade absoluta do aditivo societário firmado mediante assinatura falsa e obstou a subsequente tentativa de alienação do único bem imóvel da empresa, determinando o retorno das partes ao status quo ante, conforme os arts. 169 e 182 do CC.

7. Recurso especial conhecido e não provido”.
(REsp n. 2.155.342/RN, 3ª

Turma Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, J. 24.09.24 )

APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS
– VÍCIO DE VONTADE DA CEDENTE NÃO DEMONTRADO -
NULIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DOS FILHOS MENORES – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
– CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DA MÃE – VALIDADE PERANTE O CESSIONÁRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Não é valida a cessão de direitos hereditários de menores sem a autorização judicial
.
A responsabilidade legal dos pais de administrar os bens dos filhos, como atributo do poder familiar, é limitada e não alcança os atos de disposição, a não ser os casos previstos em lei com prévia autorização judicial
. A cessão de direitos hereditários por pessoa capaz é válida não demonstrado o alegado vício de vontade. A cessão de direitos hereditários pactuada por instrumento particular não é anulável por quem se obrigou à relação obrigacional, porquanto a exigência de escritura pública ou registro em cartório se presta a dar ciência a terceiros, nos termos do art. 135 do CC/16.”

(TJMT. RAC n.

0000971-23.2006.8.11.0024 71496/2011, Relator: Des. Juracy Persiani,

6ª Câmara Cível, J. 23/08/2012)

Assim sendo, em analise detalhada, verifica-se que os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes, para sanando as omissões do voto condutor, adequar ao julgamento aos fatos e normas legais, de modo a reconhecer a nulidade absoluta das

Escrituras Públicas de Cessão de Direitos Hereditários

uma vez que essas foram celebradas com vícios graves que violam normas de ordem pública.

Diante de todo o exposto, entendo que os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para
considerar a nulidade das escrituras públicas de cessão de direitos hereditários, nos termos declarados na sentença, de sorte que nego provimento aos recursos de apelação mantendo na integralidade a sentença recorrida.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS
, com efeitos infringentes.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024